Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000319-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), CRISTIANO ARAUJO BARBOSA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL – SOMA DE TODAS AS PENAS E “CASSAÇÃO DA DECISÃO” –

CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP EM MOMENTO POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO DECRETO – NÃO INCLUSÃO NO SOMÁTORIO PARA ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INDULTO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo do indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a acusação em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser sopesada (AgRg no REsp nº 1.630.465/MG; AgRg no HC nº 441.551/ES ; REsp nº 1792365/ES).

“Devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017).”
(TJMT, NU 1022392-36.2020.8.11.0000; NU 1025340-48.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000319-36.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

CRISTIANO ARAUJO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0003936-38.2012.8.11.0064), que deferiu o indulto ao agravado em relação aos delitos de roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], tentativa de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça -
art. 157, §2º, I e II, art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, e art. 147,
caput,
todos do CP -
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o indulto não deveria ter sido concedido porque
“não houve o somatório de todas as penas”
do agravado
,
cujo total

alcança 11 (onze) anos.

Pede provimento para “
cassar a decisão”
(ID 72462498 – fls. 1/6).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 72462494- fls.1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 72462493- fls.1/2).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução — Execução da pena – Indulto – Condenação à pena total de 11 (onze) anos de reclusão – Irresignação ministerial – Pretendido cassação do pleito deferido de concessão do benefício pelo Indulto [Decreto 8.172/13] – Possibilidade – Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas – Condenação superior a 08 (oito) anos – Inviabilidade da concessão do benefício – Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 78466478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas

- art. 157, §2º, I e II, do CP -, praticado em 16.8.2011, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em
17.2.2012
e para a Defesa em
26.3.2012

(SEEU NU 0003936-38.2012.8.11.0064 e Ação Penal NU 0004426-94.2011.8.11.0064 e Sistema
Primus/
Código 340622);

- 8 (oito) meses de detenção por tentativa de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça - art. 129, § 9º, c/c art. 14, II, e art. 147,
caput,
todos do CP -, ocorrido em 15.3.2012, na Comarca de Rondonópolis, com sentença condenatória transitada em julgado para o MP em
28.7.2012
e Defesa
21.7.2012
(SEEU NU 0003936-38.2012.8.11.0064 e Ação Penal 0001746-05.2012.8.11.0064 e Sistema
Primus
/Código 603994);

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - cometido em 15.3.2012, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em
31.1.2014
e para Defesa
7.11.2013
(SEEU NU 0003936-38.2012.8.11.0064 e Ação Penal 0001859-56.2012.8.11.0064 e Sistema
Primus
/Código 604106).

Em 7.10.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] a análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto[2].

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente[3].

Contudo, acerca de tal ponto, o Decreto 8.172/13, em seu artigo 8º, também previu regra consistente em unificar ou somar “as penas correspondentes as infrações diversas” para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação.

E a questão que se impõe é a limitação de oito anos constantes no artigo 1º, inciso I. [...].

No caso concreto, possível analisar o indulto porque as penas somadas não superam o limite de oito anos.

Cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de concessão do indulto, apenas as condenações executadas nesta guia que transitaram em julgado antes da publicação do Decreto n° 8.172/13, quais sejam, as oriundas das ações de nº 0004426-94.2011.8.11.0064 e 0001746-05.2012.8.11.0064.

Aliás, em que pese conste a manifestação ministerial da sequência 38, verifica-se que o trânsito em julgado da condenação do delito de tráfico de drogas ocorreu somente em 31 de janeiro de 2014 (arq. 1.1, fls. 57/58 do pdf).

Por sua vez, denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até 25 de dezembro de 2013, o recuperando havia cumprido 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias do total da pena.

Prevê o art. 1º, I, do Decreto n° 8.172/13 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.

Nesse viés, o recuperando foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão na ação penal 0004426-94.2011.8.11.0064 (primário), e à pena total de 08 (oito) meses de detenção no feito 0001746-05.2012.8.11.0064 (reincidente), razão pela qual, o pleito de concessão de indulto MERECE ACOLHIDA.

Dessa forma, ACOLHIDO o pleito de concessão de indulto em relação aos referidos crimes.[...].

III - Dispositivo

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 8.172/2013, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando CRISTIANO ARAUJO BARBOSA, em relação aos feitos de n° 0004426-94.2011.8.11.0064 e 0001746-05.2012.8.11.0064.[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 72462499- fls. 1/8)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal deferiu a concessão do indulto ao agravado por preencher o requisito objetivo, pois a soma das penas relativas aos crimes com trânsito em julgado até a publicação do Decreto nº 8.172/2013 [roubo majorado - Ação Penal NU 0004426-94.2011.8.11.0064 - tentativa de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça -Ação Penal 0001746-05.2012.8.11.0064 -] não ultrapassam 8 (oito) anos e os lapsos temporais necessários foram cumpridos.

Dispõe o
art. 1º, I do Decreto nº 8.172/2013:

“I - condenadas a pena privativa de liberdade
não superior a oito anos,
não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;”

Anote-se que
“as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013
”
(
Decreto nº 8.172/2013, art. 8º).

No caso, a condenação por tráfico de drogas [Ação Penal 0001859-56.2012.8.11.0064] transitou em julgado para o MP em 31.1.2014, ou seja, em momento posterior a publicação do ato normativo [25.12.2013] e não foi considerada pelo Juízo da Execução Penal.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo do indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a acusação em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser sopesada (AgRg no REsp nº 1.630.465/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.10.2017; AgRg no HC nº 441.551/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 9.10.2018; REsp nº 1792365/ES - Relatora: Minª. Laurita Vaz – 6.12.2019).

Na mesma linha, também decidiu este e. Tribunal:

“Para a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos exigidos pelo referido Decreto Presidencial, devem ser levadas em consideração apenas as condenações anteriores, ou seja, aquelas existentes até o dia 24.12.2013”
(NU 1025340-48.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 31.1.2021)

“Devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
” (HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017).” (NU 1022392-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 20.3.2021)

Assim sendo,

a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021